Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710797-10.2023.8.07.0004 RECORRENTE: GLAUCIENE SIQUEIRA SILVA GONÇALVES SANTOS RECORRIDA: RR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. INFRAÇÃO CONTRATUAL. PERDA TOTAL DA COISA. DEVER DE REPARAÇÃO (ART. 569, CC). RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado, ônus do qual não se desincumbiu. 2. Provado que a locatária se envolveu em sinistro com o veículo locado e que não houve a contratação de seguro específico, deve arcar com os prejuízos resultantes do sinistro. Eventual culpa de terceiro pelo acidente de trânsito permite apenas que o locatário ingresse com ação de regresso contra o causador do dano. 3. A locadora e proprietária do veículo locado comprovou os danos experimentados pelo automóvel e diante da previsão de ocorrência de sinistro a locatária deveria indenizar todos os prejuízos experimentados, cabível a reparação dos prejuízos materiais. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, ambos do CDC, alegando ser ônus da locadora a comprovação de que a locatária, ora recorrente, abriu mão da contratação do seguro ou da vinculação de um motorista adicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso VIII, e 51, ambos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Embora a apelante se apegue às normas do CDC para inviabilizar a indenização material formulada, o contexto fático-probatório não lhe favorece. Isso, porque a relação jurídica em debate está amparada em contrato inteligível e redigido em conformidade com as disposições CDC. Não obstante se trate de relação de consumo e seja cabível a inversão ope legis do ônus da prova, essa redistribuição não exonera o consumidor de trazer elementos mínimos que permitam o convencimento do julgador acerca da plausibilidade ou verossimilhança dos fatos em que repousa o alegado direito, ônus do qual não se desincumbiu. (ID 74399677); Dessa forma, não se verifica a existência dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, porquanto não restou demonstrada a hipossuficiência da parte autora em produzir as provas necessárias à demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito postulado, assim como não se vislumbra a verossimilhança das suas alegações. (ID 74399677); (...)a apelante não se desonerou da obrigação probatória de demonstrar a isenção da sua responsabilidade que, na hipótese, é patente, diante do incontroverso descumprimento contratual em que incorreu, pois permitiu que terceiro não autorizado conduzisse o veículo locado. Quanto à culpa do acidente, caso haja prova da responsabilidade de terceiro, deverá dirigir sua pretensão indenizatória contra o causador do acidente, mas nada lhe aproveita tal situação frente à locadora. (ID 74399677). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017